Tribunal: TJBA
Processo: 8021995-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021995-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELE FAVERO Advogado(s): CASSIO FERREIRA LEITE, WARLEY PEREIRA REIS AGRAVADO: ISAC SPINOLA FILHO Advogado(s):PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE, RODRIGO DE ARAUJO SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar prejudicado o agravo interno, deu provimento ao agravo de instrumento para revogar decisão agravada e restabelecer liminar de reintegração de posse. O embargante sustenta omissão quanto à análise da escritura pública e do registro imobiliário que amparariam sua posse e boa-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a força probatória de documentos públicos apresentados pelo embargante, a justificar a modificação do julgado. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou os elementos constantes dos autos e concluiu pela demonstração da posse e do esbulho, com base em contrato de compra e venda, projeto de construção e recibos, reputando presentes os requisitos para a concessão da liminar possessória. 5. A alegação de ausência de análise da escritura pública e do registro imobiliário traduz inconformismo com a conclusão adotada, não evidenciando omissão ou contradição interna no julgado. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando já fundamentou de forma suficiente a decisão. 7. A pretensão recursal revela intuito de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 562; CPC, art. 931; CPC, art. 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8021995-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ISAC SPINOLA FILHO e como Embargado DANIELE FAVERO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.